Tribunal: TCU
Processo: 012.438/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de representação acerca da natureza da aplicação da Emenda Constitucional 70/2012 aos aposentados abrangidos por esta Corte de Contas, se opcional ou impositiva.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pelo Serviço de Aposentadorias e Pensões desta Corte, acerca da natureza da aplicação da Emenda Constitucional 70/2012 aos aposentados por ela abrangidos, se opcional ou impositiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 237, inciso VI, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, esclarecer que: 9.1.1. a Emenda Constitucional no 70/2012 tem caráter impositivo, carecendo o aposentado por invalidez destinatário de seus comandos de direito a opor-se à revisão de ofício prevista no artigo 2o, da emenda; 9.1.2. deve ser observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos mediante o estabelecimento de parcela compensatória para preservar o valor nominal dos benefícios quando necessário; 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria-Geral de Administração.